Tribunal: TJBA
Processo: 8001912-36.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001912-36.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

APELADO: LUZIA RIBEIRO LIMA

Advogado(s)
:
ADRIELLE GOMES DO NASCIMENTO COELHO, JULIA REIS COUTINHO DANTAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, em decorrência de empréstimo consignado fraudulento em benefício de consumidor idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões principais em discussão: (i) verificar a validade da contratação diante de perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura; (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno); e (iii) determinar a manutenção da repetição do indébito em dobro e do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor o ônus de provar a existência de relação jurídica válida.

4.
A perícia grafotécnica realizada em juízo foi categórica ao concluir que a assinatura aposta no contrato é falsa, divergindo do padrão da autora, o que torna o negócio jurídico inexistente por ausência de manifestação de vontade.

5.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

6.
A falha na prestação do serviço restou configurada pela desídia da instituição ao não conferir a regularidade da documentação e dados da contratante, que divergem do cadastro oficial.

7.
A repetição do indébito em dobro é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme o Tema Repetitivo 929 do STJ, uma vez que os descontos ocorreram após 30/03/2021 e consubstanciam conduta contrária à boa-fé objetiva.

8.
O dano moral é considerado
in re ipsa
, decorrendo do comprometimento da verba alimentar de pessoa idosa e vulnerável, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

9.
O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 foi mantido, pois, embora inferior aos parâmetros habituais desta Corte (R$ 10.000,00), sua majoração é vedada em recurso exclusivo do banco para evitar o reformatio
in pejus
.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8001912-36.2023.8.05.0110
, em que figuram como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e como apelada
LUZIA RIBEIRO LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente